Tribunal: TJDFT
Processo: 0708817-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0708817-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCAS COUTINHO MIDLEJ RODRIGUES COELHO PACIENTE: FELIPE AUGUSTO PINTO AUTORIDADE: JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO “Vistos etc.” Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FELIPE AUGUSTO PINTO contra ato do JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA, nos autos do procedimento investigativo que tramita sob o n. 0710007-20.2023.8.07.0006. Em síntese, o impetrante narra ser investigado por crime de usura (agiotagem), em razão da emissão de uma nota promissória em 07 de julho de 2017, com vencimento em 10 de abril de 2018. Pontua ser apenas sócio da empresa beneficiária do título de crédito, configurando a ausência de pertinência subjetiva com objeto dos fatos investigados. Defende a prescrição da pretensão punitiva, de maneira a evidenciar a extinção de sua punibilidade. Ademais, preceitua que foi intimado a prestar depoimento em Delegacia, em gritante constrangimento ilegal. Requer, liminarmente, a suspensão de todos os atos investigatórios atinentes ao inquérito policial n. 0710007-20.2023.8.07.0006, incluindo a oitiva agendada na 13a Delegacia de Polícia Civil, para a data de 20/03/2025, notificando-se a autoridade pertinente. Ao fim, postula pela concessão da ordem de Habeas Corpus, com o trancamento do inquérito policial e consequente extinção da persecução penal. É o relatório. DECIDO. O presente Habeas Corpus não merece admissibilidade. Dispõe o art. 12, II, “a”, do Regimento Interno das Turmas Recursais, que “compete à turma recursal processar e julgar originariamente "habeas corpus" impetrado contra decisão dos juizados especiais cíveis, criminais e da fazenda pública”. (Negritado). Ao exame dos autos do procedimento investigativo de n. 0710007-20.2023.8.07.0006, não observo qualquer ato decisório proferido pela apontada autoridade coatora, sucedendo, por ora, a tramitação direta do procedimento entre a Polícia Civil do Distrito Federal e o Ministério Público, fase extraprocessual, investigativa. Ou seja, inexiste pronunciamento judicial que guarde conteúdo de uma decisão propriamente dita, afetando a posição jurídica do interessado, não atacável, portanto, pelo instrumento constitucional de habeas corpus. De mais a mais, “Tratando-se de investigação ainda em curso, conduzida por autoridade policial, a competência para apreciar pedido de trancamento de inquérito policial é da autoridade judiciária de 1o grau, de maneira que, não havendo submissão dos questionamentos veiculados no presente writ perante o Juízo de origem, a ação mandamental deve ser inadmitida, pois eventual manifestação desta Corte configuraria supressão de instância. 2. Habeas Corpus não admitido”. (Acórdão 1663483, 07016775220238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023). Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente "habeas corpus", com fulcro no art. 11, IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Comunique-se a presente decisão à origem. I. Brasília/DF, 13 de março de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito